Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que a sanção aplicada anteriormente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.

2. Ao contrário do alegado pela Defesa, não há “bis in idem”, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não foi a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.

3. Recurso desprovido.